Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Proposta a ação rescisória antes de findo o biênio legal e fornecidas pelo autor todas as informações necessárias à citação da parte contrária, é descabido falar em decadência do direito, ainda que a citação tenha sido implementada após o decurso do prazo, sem culpa da parte autora. Aplicação ao caso do art. 240 do CPC, do Tema Repetitivo 552 do STJ e da Súmula 106 do STJ.
2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
3. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
4. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes.